Tribunal: TJDFT
Processo: 0010200-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2o, INCISO I, C/C OS ARTIGOS 11 E 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, POR duas mil, cento e vinte e oito VEZES. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 299 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALDIADE COMPROVADAS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FACE DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO. DECLARAÇÕES FALSAS PARA EXIMIR-SE DO PAGAMENTO DE ICMS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. PENA DE MULTA QUANTO AO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS PENAS-BASES DO SEGUNDO RÉU. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDOS OS RECURSOS DO SEGUNDO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso estão comprovados pelo conjunto probatório produzido nos autos, demonstrando a inserção de declaração ideologicamente falsa no cadastro de microempreendedor individual, mediante certificados digitais de terceiros para cadastrar Microempresas Individuais, bem como a utilização do cadastramento ideologicamente falso como microempreededor individual com a finalidade de fraudar o Fisco.
2. A materialidade e a autoria dos crimes previstos artigo 2o, inciso I, combinado com os artigo 11 e 12, inciso I, todos da Lei no 8.137/1990 restaram devidamente comprovadas, pois, de acordo com os elementos probatórios, o primeiro recorrente, utilizando-se de microempreendedores individuais "laranjas", emitiu diversas notas fiscais fraudulentas, deixando de pagar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Incide a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal se o réu organiza e dirige a atividade dos demais agentes. Na espécie, restou demonstrado que o primeiro recorrente foi o responsável por organizar e conduzir as práticas delituosas, na medida em que convenceu terceiros, mediante o pagamento de determinadas quantias em dinheiro, a realizarem declarações falsas no cadastro de Microempreendedor Individual.
4. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei no. 8.137/1990, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, aplicando-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, §1o, do Código Penal.
5. De acordo com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que, para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pelo crime, deve haver pedido deduzido na inicial acusatória pelo Ministério Público, além do respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. In casu, o Ministério Público requereu a condenação ao pagamento da referida indenização somente em sede de alegações finais.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento das pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração das penas-bases do segundo apelante em relação aos crimes cujas penas restaram fixadas de modo mais grave, por força da circunstância judicial negativamente avaliada (antecedentes), se deu em patamar desproporcional.
7. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do primeiro réu. Parcialmente provido o recurso do segundo réu para, mantida sua condenação nas sanções do artigo 299 e do artigo 304, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena, reduzindo a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público para, mantida a condenação do primeiro réu como incurso nas sanções do artigo 2o, inciso I, combinado com os artigos 11 e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/1990, na forma do artigo 71 do Código Penal, do artigo 299 e do artigo 304, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, reconhecer a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal em relação ao crime de falsidade ideológica e fixar a pena pecuniária quanto ao crime contra a ordem tributária, elevando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 03 (três) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 47 (quarenta e sete) dias-multa, calculados à razão de um salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.